Tribunal: STF
Processo: ARE 1342098
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso em habeas corpus interposto pela ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 17, p. 1-3; eDOC 18, p. 1-9) assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. 1. LAVA JATO PAULISTA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. OBRAS DO RODOANEL DE SÃO PAULO. APORTE DE VERBA FEDERAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS PERANTE ÓRGÃO FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF. COMPETÊNCIA FEDERAL. 2. ORIGEM DO MONTANTE EFETIVAMENTE DESVIADO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. 3. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO. FACULDADE DO JUIZ. ART. 80 DO CPP. REUNIÃO POR CONEXÃO. ART. 79 DO CPP. SEPARAÇÃO QUE DEVE SE MOSTRAR MAIS BENÉFICA. NÃO VERIFICAÇÃO. 4. DESMEMBRAMENTO PARA PROTEÇÃO À HONRA. AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA INSTRUMENTOS PROCESSUAIS CÍVEIS E PENAIS APROPRIADOS. 5. RECURSO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A competência da Justiça Federal foi firmada com fundamento em elementos concretos dos autos, os quais revelam que a obra do Rodoanel Sul recebeu aporte de verba federal, a qual não foi incorporada aos cofres estaduais e que teve prestação de contas também junto a órgãos federais. Dessarte, ‘segundo a jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça, sobressai o interesse direto da União - tanto que há prestação de contas perante o TCU e fiscalização pelo Executivo Federal -, o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar tais feitos’ (RHC 111.715/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019).



    2. Conforme destacado pela Corte Regional, que ‘a discussão quanto à origem do montante desviado demanda claro revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência esta que não é admitida na via estreita de um writ’. (AgRg no CC 170.558/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020). 



    3. O art. 80 do CPP apresenta ao juiz a faculdade de separar o processo, nas hipóteses ali disciplinadas, que têm o objetivo principal de manter a celeridade processual. Assim, não se verifica hipótese de desmembramento com o objetivo de proteger a intimidade de corré que participou apenas de um dos fatos narrados na denúncia. Não se pode descurar, outrossim, que o art. 79 do CPP recomenda a unidade de processo e de julgamento nas hipóteses de conexão, com o objetivo não apenas a celeridade processual, mas também se evitar decisões contraditórias, motivo pelo qual eventual separação deve se revelar mais benéfica, o que não ficou demonstrado na presente situação, estando concretamente fundamentada a negativa.



    4. O pleito da recorrente, embora se embase em fundamentação constitucional de proteção à honra, não preenche nenhum dos elementos do princípio da proporcionalidade, porquanto não se revela adequado, necessário nem proporcional. De fato, eventual desmembramento não teria o condão de evitar a ‘réplica e multiplicação de fatos inverídicos’, não havendo relação de causa e efeito entre o pedido e a motivação apresentada. Relevante destacar que o ordenamento pátrio disciplina, no art. 12 do CC, que se pode ‘exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar de perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei’. Ademais, a legislação penal também trata da proteção à honra, por meio dos tipos penais descritos nos arts. 138 a 140 do CP. Assim, cabe à parte se valer dos instrumentos processuais apropriados.



    - Na dicção do Supremo Tribunal Federal, ‘eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível’. (RE 1.010.606/RJ - Tema 786 RG. Relator Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021).



    5. Recurso em habeas corpus a que se nega provimento.” (eDOC 17, p. 1-2; grifos originais)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 22, p. 1-13), no qual se alegou ofensa ao art. 109, inciso IV, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral da questões constitucionais discutidas no caso. 



    O Vice-Presidente do STJ não admitiu o citado recurso (eDOC 30, p. 1-8).



     



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 35, p. 1-10).



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao HC 196.301/SP (certidão; eDOC 46, p. 1).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo não provimento deste ARE (eDOC 49, p. 1-5). 



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: RE 1.148.612/SE, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 1º.8.2018; ARE 1.144.653/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 3.8.2018; ARE 1.315.426 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.5.2021 e ARE 1.305.262 AgR/CE, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 17.5.2021; dentre outros.



    Além disso, porque legítimo e consentâneo com a jurisprudência desta Corte, destaco da decisão ora agravada:



    “(...) Compulsando-se os autos, verifica-se que a controvérsia cinge-se à questão da alegada incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a recorrente, estando o acórdão recorrido assim fundamentado (e-STJ fls. 231/237):



    Conforme relatado, a recorrente busca, em síntese, o reconhecimento da incompetência da Justiça Federal, ao argumento de que, a despeito da existência de verba federal, apenas a sociedade de economia mista estadual sofreu prejuízo. No mais, pugna pelo desmembramento do processo, para proteger sua honra, intimidade e dignidade. 



    De início, conforme destacado pela própria defesa, esclareço que a ação penal tramitava perante a Justiça Estadual, sendo, no entanto, oposta exceção de incompetência por corréu. Dessarte, a exceção foi acolhida, porquanto demonstrado que a obra havia recebido verba federal sujeita a prestação de constas junto a órgãos federais. 



    O Tribunal Federal, ao analisar a alegação da defesa, consignou que (e-STJ fl. 177): 



    Não há constrangimento ilegal a sanar. 



    Extrai-se das decisões acima transcritas fundamentação bastante para a fixação da competência da Justiça Federal, conforme o art. 109, IV, da Constituição da República, uma vez que a execução das obras do Rodoanel Sul, que teriam ensejado os desvios ilegais, envolvera o recebimento de recursos da União decorrentes da parceria celebrada por meio do Termo de Cooperação n. 4/99 (fls. 1/11, Id n. 6466215). 



    O documento apresentado pelos impetrantes, consistente em relatório de conclusão da auditoria interna elaborado pela Dersa (Id n. 6466218), não é suficiente para, mediante cognição sumária dos fatos em habeas corpus, descaracterizar o fundamento acima mencionado no tocante à fixação da competência. 



    Como é de conhecimento, a competência da Justiça Federal, em matéria penal, encontra-se disciplinada no art. 109 da Constituição Federal, constando expressamente do inciso IV que é da competência da Justiça Federal processar e julgar ‘as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas’. 



    Em consonância com o disposto na Constituição Federal, foram editados pelo Superior Tribunal de Justiça os enunciados n. 208 e 209 da Súmula desta Corte, os quais dispõem que:



    Verbete 208: Compete à justiça federal processar e julgar prefeito municipal por desvio de verba sujeita a prestação de contas perante órgão federal. 



    Verbete 209: Compete à justiça estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal. 



    Na hipótese dos autos, a competência da Justiça Federal foi firmada com fundamento em elementos concretos dos autos, os quais revelam que a obra do Rodoanel Sul recebeu aporte de verba federal em razão do Convênio de Apoio n. 4/99 entre a DERSA e a União Federal, por intermédio do Ministério dos Transportes (Doc. ID n. 6466215), a qual não foi incorporada aos cofres estaduais e que teve prestação de contas também junto a órgãos federais. 



    Dessarte, ‘segundo a jurisprudência assente neste Superior Tribunal de Justiça, sobressai o interesse direto da União - tanto que há prestação de contas perante o TCU e fiscalização pelo Executivo Federal - , o que atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar tais feitos’ (RHC 111.715/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 10/10/2019). 



    [...] Não se pode descurar, ademais, conforme destacado pela Corte Regional, que ‘a discussão quanto à origem do montante desviado demanda claro revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, providência esta que não é admitida na via estreita de um writ’ (AgRg no CC 170.558/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 12/08/2020, DJe 17/08/2020). 



    O relatório unilateral da empresa DERSA não suplanta a fiscalização e o controle do Tribunal de Contas da União nem descaracteriza a palavra autorizada das instâncias ordinárias da Justiça Federal, que concordaram, aliás, com a Justiça Estadual.



    De outra parte, as competências cível e penal, decorrentes do art. 109 da CF/88, são diversas (AgInt no REsp 1503715/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 16/09/2020).



    (…) 



    Por fim, em atenção à alegação constitucional apresentada pela recorrente, no sentido de que o desmembramento tem o objetivo de proteger sua honra, intimidade e dignidade, observo que, conforme destacado pela Corte Regional, a recorrente pode se valer meios próprios e adequados para se defender de eventuais ofensas de particulares. 



    Nesse contexto, o pleito da recorrente, embora se embase em fundamentação constitucional, não preenche nenhum dos elementos do princípio da proporcionalidade, porquanto não se revela adequado, necessário nem proporcional. 



    De fato, eventual desmembramento não teria o condão de evitar a ‘réplica e multiplicação de fatos inverídicos’, não havendo a menor relação de causa e efeito entre o pedido e a motivação declinada. 



    Relevante destacar que o ordenamento pátrio disciplina, no art. 12 do Código Civil, que se pode ‘exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar de perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei’. Ademais, a legislação penal também trata da proteção à honra, por meio dos tipos penais descritos nos arts. 138 a 140 do Código Penal.



    Nessa linha de intelecção, além de o pleito ser revelar contrário à disciplina trazida no processo penal, constata-se sua manifesta inadequação, uma vez que a recorrente possui inúmeros outros instrumentos processuais, tanto cíveis quanto penais, adequados à sua pretensão, devendo, portanto, deles se valer, se entender conveniente.



    Na dicção do Supremo Tribunal Federal, ‘eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais – especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral – e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível’. (RE 1.010.606/RJ - Tema 786 RG. Relator Dias Toffoli, julgado em 11/2/2021). 



    Desse modo, para afastar os pressupostos fáticos adotados no julgamento do recurso seria indispensável o reexame dos elementos de convicção existentes nos autos, o que não é permitido em recurso extraordinário, diante do óbice contido no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (...)” (eDOC 30, p. 3-6; grifos originais)



    Finalmente, ao corroborar o entendimento supracitado à luz da jusrisprudência desta Suprema Corte, é também relevante a manifestação do Parquet federal, da qual destaco:



    “PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU RE. ACÓRDÃO QUE, EM RHC, MANTEVE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AÇÃO PENAL POR PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES E FORMAÇÃO DE QUADRILHA. OBRAS DO RODOANEL DE SÃO PAULO/SP. COMPETÊNCIA PENAL FEDERAL LASTREADA EM ELEMENTOS CONCRETOS QUANTO À OFENSA A BENS DA UNIÃO: USO DE RECURSOS FEDERAIS NA OBRA, SUJEITOS A FISCALIZAÇÃO PELO TCU. FATOS E PROVAS. DEMANDA DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 279/STF. 



    - Parecer pelo desprovimento do agravo.



    (…) 



    12. A conclusão do colendo STJ pela competência da Justiça Federal para apreciar e julgar a ação penal em questão, está alicerçada, na estreita via do habeas corpus, em elementos concretos aqui não afastados por prova plena pela defesa. Ausente essa prova, a pretensão recursal da defesa demanda dilação probatória que não cabe na via extraordinária. Aqui a defesa não provou, sem sombra de dúvida, que recursos repassados pela União, sujeitos à fiscalização pelo TCU, não teriam sido utilizados na obra.



    13.  Por outro lado, a Súmula 279/STF respalda firmemente, a inadmissibilidade do recurso. Nesse sentido:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MATÉRIA PENAL – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, OMISSÃO OU AMBIGUIDADE – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE NO CASO – COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR CAUSA (CF, ART. 109, IV) – ACÓRDÃO IMPUGNADO EM SEDE RECURSAL EXTRAORDINÁRIA QUE, COM BASE, NOS FATOS E NAS PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS, RECONHECE A PRESENÇA DE INTERESSE DA UNIÃO – REEXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS’. 



    14. Ademais, a competência penal da Justiça Federal não se confunde com sua competência cível, na conformidade da descrição posta na Constituição Federal, nos incisos I e IV3 do art. 109. Vê-se, os eventuais pontos de contato entre as jurisdições cível e criminal federal, não se confundem. Por conseguinte, a tramitação de ação de improbidade correlata, contra os mesmos réus, na Justiça Estadual, não influencia a definição da competência na jurisdição penal. Relevante, sim, para definição da competência, são os elementos que revelam ofensa a bens da União.” (eDOC 49, p. 1 e 4-5; grifos originais)



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente